Tribunal: STF
Processo: Rcl 40497
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 584.313/RJ, TEMA 340. EXTENSÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DE 28,86% AOS SERVIDORES CIVIS. ADEQUAÇÃO DO TEMA AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO CASO. ALEGADO ERRO NO CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Sara Marli Magalhães Belarmino da Silva, em 7.5.2020, contra decisão proferida pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no Processo de Execução n. 0011298-90.2012.4.05.0000101, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 584.313/RJ com repercussão geral (Tema 340).
O caso
    2. Em 16.10.2012, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou provimento Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no Processo de Execução n. 0011298-90.2012.4.05.0000101 interposto por Sara Marli Magalhães Belarmino da Silva, ao fundamento de que o juízo de primeiro grau “levou em consideração a planilha de cálculo confeccionada pelo órgão auxiliar capacitado para tanto, haja vista que se discute questão de ordem técnica”, tendo a “contadoria do juízo inform[ado] categoricamente que ‘o percentual de 28,86% já foi implantado nos vencimentos da servidora Sara Marli Magalhães Belarmino da Silva’” e que “a agravante não trouxe nenhum elemento probatório capaz de infirmar, de plano, os valores apontados como escorreitos pela referida contadoria do Foro, conformando-se apenas em dissentir, de forma genérica, dos cálculos apresentados pelo referido setor contábil” (doc. 6, fl. 79). Tem-se no acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. PLANILHA DE CÁLCULO CONFECCIONADA PELA CONTADORIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO PROVIMENTO.
    1 –No caso em tela, a agravante assinala que, por ocasião da elaboração do cálculo objeto da execução, teria solicitado a implantação do percentual de 28,86% nos seus vencimentos, nos termos fixados no acórdão acobertado pelo manto da coisa julgada. 
    2 –Dentro deste contexto, cumpre divisar que, no particular, o juízo planicial, a pretexto de aquilatar a higidez dos valores apresentados pelo exequente, levou em consideração a planilha de cálculo confeccionada pelo órgão auxiliar capacitado para tanto, haja vista que se discute questão de ordem técnica. A contadoria do juízo informou categoricamente que "o percentual de 28,86% já foi implantado nos vencimentos da servidora Sara Marli Magalhães Belarmino da Silva", levando em conta as fichas financeiras anexadas aos autos. 
    3 –Ademais, a agravante não trouxe nenhum elemento probatório capaz de infirmar, de plano, os valores apontados como escorreitos pela referida contadoria do Foro, conformando-se apenas em dissentir, de forma genérica, dos cálculos apresentados pelo referido setor contábil.
    4 –Agravo regimental não provido” (doc. 6, fls. 78-80).
    O recurso especial interposto foi inadmitido, em 1º.3.2013, e a Reclamante interpôs agravo, remetido ao Superior Tribunal de Justiça, em 30.7.2013, e inadmitido pelo Ministro Relator em 30.4.2019. 
    O gravo regimental interposto contra essa decisão não foi conhecido em 28.10.2019. Em 20.11.2019, a Reclamante interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, em 16.3.2020.
    3. Contra o acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no Processo de Execução n. 0011298-90.2012.4.05.0000101, Sara Marli Magalhães Belarmino da Silva ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante, servidora da Universidade Federal do Ceará noticia ter ingressado com ação ordinária em 4 de abril de 1997 para “pleitear o direito ao reajuste dos dos 28.86% aos seus vencimentos salariais, bem como o pagamento retroativo das diferenças atrasadas, vencidas a partir de 1º de janeiro de 1993” (fl. 12), tendo obtido julgamento favorável transitado em julgado em novembro de 2007. 
    Alega que o título judicial que lhe foi favorável “não foi plenamente cumprido, haja vista que a incorporação do reajuste dos 28,86% não restou implantado nos vencimentos da reclamante, uma vez que a servidora, recebeu apenas as parcelas atrasadas correspondentes aos 28.86%” e que, por isso, “ajuizou uma ação de cumprimento de sentença, em desfavor da UFC, junto a 5ª Vara Federal Seção Judiciária do Ceará competente, para determinar que a UFC procedesse a implantação dos 28.86% em seus vencimentos, conforme determinou o acórdão Regional da 5ª Região, em ação ordinária” (fl. 19)
    Sustenta que “a decisão do Desembargador Federal EDILSON PEREIRA NOBRE JÚNIOR, Relator da 4ª Turma Recursal do TRF da 5ª Região, fundamentada em face do suposto ' Laudo pericial proferido pela Contadoria do Fórum, deve ser CASSADA, visto que a aplicabilidade da tese definida não foi respeitada em observância a decisão do STF ora guerreada” (fl. 33).
    Salienta que “a presente reclamação constitucional (…) não tem a pretensão de reanalisar os fatos, mas de demonstrar a esse CSTF a ilegalidade e a afronta praticada pelo desembargador relator do TRF5, quanto a não obedecer a coisa julgada, consoante ao direito liquido, certo e exigível consoante a implantação dos 28.86% nos vencimentos da reclamante” (fl. 68).
    Ressalta que “o Ministro Gilmar Mendes, em sede de RE 584313, determinou ao reconhecer o regime de repercussão geral na concessão do reajuste dos 28,86% aos servidores militares, o que também foi estendido aos servidores da UFC, através do seu sindicato SINTUFCE” (fl. 81).
    Pede o provimento da “presente reclamação, para garantir a autoridade da decisão deste colendo Supremo Tribunal Federal, no sentido de mandar cassar a decisão exorbitante de seu julgado, praticada pelo Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior, Relator da 4ª Turma Recursal do TRF da 5ª Região que denegou a implantação do reajuste dos 28.86% nos vencimentos da reclamante, violando, assim, súmulas e decisões do colendo Supremo Tribunal Federal, assim como o preceito constitucional da coisa julgada conforme faz constar nos autos do processo nº 0007479-23.1997.4.05.8100, para determinar o imediato cumprimento da decisão, ou determinar a medida adequada à preservação de sua competência nos termos do inciso III do art. 161 do RTSTF” (fls. 118-119).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 
    5. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado o decidido no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 584.313/RJ (Tema 340) ao desprover agravo regimental no agravo de instrumento, ao fundamento de que o percentual de 28,86% já teria sido implantado nos vencimentos da Reclamante.
    O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 3. Inadmissibilidade da reclamação constitucional com o propósito de questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral, tal como previsto no art. 543-A e 543-B do CPC/73. AI-QO 760.358 e Reclamações 7.569 e 7.547. 4. Aplicação, pelo Juízo reclamado, de tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Inexistência de teratologia. Não cabimento. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Decisão transitada em julgado. Incidência da Súmula 734 desta Corte 7. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 9. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 33.432-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 584.313/RJ QO (Tema 340), este Supremo Tribunal assentou:
    “Questão de ordem. Recurso Extraordinário. 2. Alegação de ofensa aos artigos 5° e 37, X, da Constituição Federal. Inexistência. 3. Há de estender-se o reajuste de 28,86% aos servidores militares contemplados com índices inferiores pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93, já que se trata de revisão geral dos servidores públicos, observadas, entretanto, as compensações dos reajustes concedidos e a limitação temporal da Medida Provisória n.° 2.131, de 28.12.2000, atual Medida Provisória n.° 2.215-10, de 15.9.2001. 4. Questão de ordem acolhida para: (1) reconhecer a repercussão geral quanto à extensão do reajuste de 28,86% aos servidores civis e militares; (2) reafirmar a jurisprudência do Tribunal; (3) prover parcialmente o recurso, apenas para limitar as diferenças devidas à data em que entrou em vigor a Medida Provisória n.° 2.131, de 28.12.2000, atual Medida Provisória n.° 2.215-10, de 15.9.2001, que reestruturou as carreiras e a remuneração dos servidores militares; e (4) para autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 584.313/RJ QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 22.10.2010).
    O precedente firmado foi devidamente aplicado pela autoridade reclamada, que, baseado no laudo da contadoria do juízo, assentou “que o percentual de 28,86% já foi implantado nos vencimentos da servidora Sara Marli Magalhães Belarmino da Silva’” e que, no momento processual adequado, “a agravante não trouxe nenhum elemento probatório capaz de infirmar, de plano, os valores apontados como escorreitos pela referida contadoria do Foro, conformando-se apenas em dissentir, de forma genérica, dos cálculos apresentados pelo referido setor contábil”.
    Ausente, portanto, teratologia na decisão reclamada a justificar o cabimento da presente reclamação.
    7. A argumentação traçada pela reclamante revela a pretensão de fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora